Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da Recorrente na petição de ID 70565010, considerando a duplicidade entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento no 0701508-94.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente, determino à Secretaria desta e. Sétima Turma Cível que proceda com as cautelas de praxe para o cancelamento da distribuição do presente feito e a baixa dos autos, atentando-se para eventual compensação da distribuição. Brasília, 07 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator